Tribunal: TJDFT
Processo: 0751174-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REVOGA SENTENÇA ANTERIOR. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte executada objetivando a reforma da decisão que revogou, de ofício, a sentença anterior e determinou sua exclusão do sistema, para evitar tumulto processual, após preclusa a decisão. 1.1. A recorrente, em seu recurso inominado (ID 73765092), manifestou sua inconformidade com a decisão que revogou a sentença anterior (ID 226447718) e manteve a continuidade do cumprimento de sentença, requerendo o restabelecimento da sentença de extinção do feito sob o argumento de incompetência absoluta dos Juizados Especiais em razão da imunidade diplomática da executada recorrente decorrente da Convenção de Viena. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da decisão recorrida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) analisar a admissibilidade do recurso inominado contra a decisão que revogou sentença e determinou sua exclusão do sistema; (ii) examinar, caso superada a preliminar de admissibilidade, as teses defensivas da parte recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fulcro no art. 41 da Lei n. 9.099/95 e do art. 77 do Regimento Interno das Turmas Recursais, o recurso inominado é cabível contra sentença, ou seja, pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução, nos termos do § 1o do art. 203 do CPC.
4. Nesse sentido, o art. 12, inciso I, “a” do Regimento Interno das Turmas Recursais preconiza que compete à Turma Recursal julgar Recurso Inominado contra decisões definitivas ou terminativas proferidas nos juizados especiais cíveis e da fazenda pública.
5. A jurisprudência que admite Recurso Inominado da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença ou os embargos à execução restringe-se às hipóteses em que o julgador resolve o incidente e extingue o processo, o que não se verifica no caso em apreço. Precedentes nesse sentido: 3a Turma Recursal, acórdão 1721623, DJE 07/07/2023; 3a Turma Recursal, acórdão 1397344, DJE 16/02/2022.
6. No caso, a recorrente manejou Recurso Inominado para apresentar seu inconformismo contra a decisão de ID 73765082, que revogou a sentença de ID 73765069 e determinou sua exclusão do sistema para evitar tumulto processual, sem, contudo, extinguir o processo, que continuou em fase de cumprimento de sentença. A decisão atacada possui natureza meramente interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais. Afastada, portanto, a recorribilidade da decisão por meio de Recurso Inominado.
7. Considerando que a decisão impugnada confirmou o prosseguimento do cumprimento de sentença, o recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva: “(...) As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento” (REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018).
8. Não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade ante a incompatibilidade de procedimento. O agravo de instrumento possui pressupostos, natureza processual e procedimento distintos, o que inviabiliza qualquer saneamento na presente via, para efeito de aplicação do parágrafo único do art. 932 do CPC (Acórdão 1384735, Relator FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma).
9. Por oportuno, saliento que, ainda que o recurso inominado fosse conhecido, não há falar em incompetência dos Juizados Especiais. Isso porque, verifica-se da análise dos autos que os pedidos dirigidos à recorrente/executada, GRACA NYAMBURA KIBOI (filha de oficial de chancelaria da Embaixada do Quênia), têm por fundamento a compra de um celular para ela mediante o uso de cartão de crédito do autor/exequente, sob a promessa de futura quitação do débito, o que não ocorreu, apesar de inúmeras tentativas extrajudiciais de solução do conflito. Conforme já decidido por esta Terceira Turma Recursal nos autos do processo n.o 0747048-25.2022.8.07.0016, envolvendo as mesmas partes mas com causa de pedir e pedidos diversos, “Cuida-se, portanto, de atividade privada da requerida, não se confundindo com atividades que digam respeito ao exercício da função de agente diplomático de seu genitor, o que, por conseguinte, não lhe confere a pretensa imunidade propalada e, ao contrário, leva à competência do Juízo de origem para o processamento do feito”.
10. Nessa perspectiva, ainda que pelo princípio da fungibilidade, a petição fosse admitida, o peticionante não seria bem-sucedido em sua pretensão.
11. Diante da inadequação da via eleita para a finalidade do ato da recorrente, impõe-se o não conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO NÃO CONHECIDO.
12. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da execução.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_____________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 41; Regimento Interno das Turmas Recursais, arts. 12 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1698344/MG, Quarta Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018.